Tribunal: STF
Processo: ADI 342
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-08-08
Data de publicação: 1990-08-08

Ementa:
- COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, PARA AUTORIZAR
CONVENIOS A SEREM CELEBRADOS, PELO GOVERNO DO ESTADO, COM ENTIDADES
DE DIREITO PÚBLICO OU PRIVADO (ART. 54, XXI, DA CONSTITUIÇÃO DO
PARANA).
CAUTELAR DEFERIDA, ANTE A DEMONSTRAÇÃO DO PREJUIZO A CONTINUIDADE
DA ADMINISTRAÇÃO.